Tribunal: TJPA
Processo: 0810424-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810424-13.2019.8.14.0301

APELANTE: JULIA CRISTINA MORAES DE SOUZA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELÉM - SESAN, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Inconstitucionalidade de lei municipal. Modulação dos efeitos. Incorporação de gratificação por regime integral de trabalho. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão na decisão quanto à modulação de efeitos realizada pelo Tribunal de Justiça do Pará na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000. A embargante sustenta que a decisão anterior deixou de considerar que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 foi feita com efeitos ex nunc, o que impactaria supostamente no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação por Regime Especial de Trabalho.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se houve omissão na decisão quanto à modulação dos efeitos ex nunc realizada na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000; e esclarecer se o efeito ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 assegura ou não o direito à incorporação da gratificação aos servidores públicos municipais.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O reconhecimento de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 teve por finalidade resguardar a segurança jurídica, especialmente no que se refere à não devolução dos valores percebidos de boa-fé por servidores públicos, conforme julgamento do Tribunal Pleno do TJPA.

5.

A modulação de efeitos ex nunc, embora impeça a restituição de valores já recebidos, não implica, no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação.

6.

Precedente da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reafirma a impossibilidade de incorporação da gratificação com base na Lei Municipal nº 8.953/2012, mesmo diante dos efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.

7.

Reconhece-se a omissão quanto à referência expressa à modulação de efeitos, suprida nos presentes embargos, sem que isso implique alteração do mérito da decisão anterior.

IV.
Dispositivo

8.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, j. 02.10.2019; TJPA, ADI – Embargos de Declaração, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 16.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0119115-62.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0810424-13.2019.8.14.0301
) opostos por JULIA CRISTINA MORAES DE SOUZA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Desta forma, considerando o vício de iniciativa na lei municipal que estabeleceu a incorporação da gratificação de tempo integral, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível.

Em razões recursais, a embargante afirma que a decisão embargada é omissa por não considerar o efeito prospectivo (ex nunc) atribuído pelo Tribunal de Justiça do Pará na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo nº 0800784-84.2017.8.14.0000), que declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/2012, mas com efeitos ex nunc.

Alega que percebia Gratificação por Regime Especial de Trabalho/Gratificação de Tempo Integral (50%) por mais de 15 anos, com incidência de desconto previdenciário em favor do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Sustenta que a gratificação já havia sido incorporada à sua remuneração, conforme o § 3º do art. 64 da Lei nº 7.502/90, introduzido pela Lei nº 8.953/2012 e que a supressão da gratificação afeta direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Suscita a decadência administrativa (Lei 9.784/99, arts. 53 e 54), defendendo que percebeu a gratificação por mais de 5 anos. Cita o art. 27 da Lei 9.868/1999, que permite a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Requer que seja sanada a omissão na decisão embargada, modulando os efeitos para prospectivo (ex nunc), incorporando à sua remuneração a Gratificação por Regime Especial de Trabalho – Gratificação de Tempo Integral (50%), a contar da data de impetração do Mandado de Segurança;

O Município não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão foi omissa porque não considerou a modulação feita pelo Tribunal de Justiça do Pará na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo nº 0800784-84.2017.8.14.0000), que declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/2012, mas com efeitos ex nunc, com a seguinte ementa:

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 02/10/2019 )

No julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da referida ADI, ficou consignado o seguinte sobre os efeitos ex nunc da decisão:

(...) Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à
segurança jurídica,
propôs efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade,
o
que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado.

Ora, ao
caso era necessária a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros.

Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos,
considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido
.

Ademais, qualquer eventual discussão acerca de ação judicial que já tenha tramitado ou que esteja tramitando sobre o tema deve ser arguida por meio do cabível meio processual.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 16/03/2022 )

Infere-se da leitura da fundamentação da decisão, que os efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade foram conferidos para resguardar os valores eventualmente recebidos de boa-fé, garantindo que os servidores não sejam compelidos a devolvê-los, porém não há garantia à incorporação, conforme interpretação sistemática das razões de decidir. Para ratificar, colaciono decisão desta 1ª Turma de Direito Público afastando pretensão à incorporação da Gratificação de Tempo Integral em caso análogo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. GTI. MUNICÍPIO DE BELÉM. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8953/2012, MODULANDO EFEITOS EX NUNC. INCLUSÃO DOS EFEITOS MODULADORES NO ACÓRDÃO ID Nº 3103163. DECISÃO INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO. NÃO ACOLHIDO.

1- Em síntese, versam os autos principais acerca de Ação Ordinária de Incorporação por Tempo Integral, que move Ana Rita Martins Bezerra em face do Município de Belém, pois trabalhou 22 anos consecutivos recebendo o adicional. A sentença foi improcedente por não haver incorporação.

2- Inconformada com a sentença de 1º grau, a autora ingressou em juízo com recurso de Apelação, alegando possuir direito adquirido à incorporação de Gratificação por Tempo Integral, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos, no que tange a inconstitucionalidade por iniciativa, alegando que o Chefe do Executivo sancionou a lei nº8.953/12. Por isso, o vício estaria sanado.

3- Proferido Acórdão pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 2190720).

5- A autora opôs os primeiros embargos de declaração, alegando que possui direito adquirido, em razão da apreciação da ADIN nº0800784-84.2017.8.14.0000 que possui efeito
ex nunc
.

6- Analisado o caso concreto, a Turma julgadora, no Acórdão ID 4014369, decidiu por conhecer o recurso concedendo-lhe provimento, no sentido de reconhecer a omissão acerca do efeito
ex nunc
da ADIN. Porém, sem aplicação ao caso concreto, em razão do Ato Administrativo expedido pelo Prefeito de Belém, retirando-a da função.

7- Irresignada, a autora opôs novamente os presentes embargos de declaração, alegando que houve omissão no julgado que não constou o efeito
ex nunc
na ADIN (nº 0800784-84.2017.8.14.0000) que declarou Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº8.953/2012; e contradição por não aplicação do efeito
ex nunc
ao seu caso concreto.

8- Recurso não acolhido, pois não possui omissão e contradição, uma vez que as razões já foram analisadas e esclarecidas. Sendo observado caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, que visa discutir matéria já dirimida

9- Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0119115-62.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021 )

Portanto, não possui direito à incorporação, em que pese o efeito ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, SEM EFEITOS
INFRINGENTES, apenas para integrar a decisão embargada e consignar que os efeitos ex nunc da decisão proferida na ADI nº0800784-84.2017.8.14.0000, NÃO GARANTEM O DIREITO À INCORPORAÇÃO à embargante, tendo em vista que somente visam resguardar os valores eventualmente recebidos de boa-fé, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2025